Tribunal: TJMT
Processo: 1004226-52.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004226-52.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE FATIMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 161.566.501-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA INÉRCIA E/OU DESÍDIA DO CREDOR – DIVERSAS DILIGÊNCIAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra
José Fátima Ferreira da Silva
, que reconheceu a prescrição intercorrente
(id. 218444213).

Irresignado, o Apelante (Exequente) argui equívoco do magistrado, porque o despacho que ordenou a citação interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 202 do CC. Além disso, que não houve desídia para impulsionamento da execução. Logo, não se pode atribuir a demora da citação ao credor.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o afastamento da prescrição e prosseguimento do processo executivo (id. 218444218).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente:

“(...)
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela credora em face do deverdor, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição. Vejamos.

3. A Ação executiva foi proposta em 05.06.2017 e a decisão que determinou a citação dos devedores proferida em 14.11.2017, conforme id. 10251914.

4. Foram expedidos no curso da ação, diversos mandados para citação dos devedores, todavia, todos restaram infrutíferos.

5. Conforme certidão de id. 143739065, verifico que a exequente fora devidamente intimada, a fim de se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, conforme previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, ao qual alegou a inocorrência da prescrição.

6. In casu, o prazo quinquenal da prescrição, deve ser contado da data em que este juízo determinou a citação em 14.11.2017 tendo, assim, alcançado a prescrição intercorrente no ano de 14.11.2022.

7. Ou seja, dentro do prazo estabelecido em lei para a efetivação da citação, o credor não foi capaz de promover o ato.

8. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

9. O prazo prescricional aplicável à instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, consoante estabelecido no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

10. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0004435-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) – (GRIFEI) (...)

13. Assim, uma vez que a cobrança do contrato de particular prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

14. Em que pese à previsão legal para suspensão da execução, é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a suspensão e a ausência de citação do requerido, por prazo superior ao da exigibilidade do direito, importa na prescrição intercorrente.

15. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução.
(...)” (id. 218444213).

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em contrato de confissão de dívida proposta contra o Apelado.

Na origem, a
Execução de Título Extrajudicial
foi proposta pelo
Banco Bradesco
, em desfavor de
José Fátima Ferreira da Silva
, no ano de 2017,
em razão de inadimplência de Instrumento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado no ano de 15/08/2016, no valor de R$
14.363,36 (quatorze mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos)
, a ser paga em 48 parcelas mensais, com vencimento inicial em 15/09/2016 (id. 218443694).

A ação foi proposta em 05/06/2017 e o despacho que ordenou a citação fora proferido no dia 14/11/2017 (id. 218444158).

Nos anos seguintes, observa-se várias foram as pesquisas e indicações de endereços e bens do devedor realizadas pelo credor, Recorrente, a fim de garantir a execução, contudo, restaram infrutíferas. Além disso, verifica-se que os pedidos de consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, com resultados exitosos, tiveram os respectivos deferimentos em prazo extenso (id. 218444198).

Ora, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito, pois, em sendo constatada sua ocorrência, ao credor não mais assiste mais o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do devedor.

Com efeito, o artigo 206 do Código Civil estabelece que:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos: (...)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

A prescrição intercorrente se concretiza durante a tramitação do feito, quando paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécie de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.

A propósito, cita-se o Tema/IAC 1 do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) (Destaquei)

No caso em exame, o andamento do processo executivo não evidencia a desídia do Exequente, Apelante, em tomar todas as medidas para localização dos bens dos devedores, em que pese a citação do devedor, Recorrido, ainda não ter concretizado.

Extrai-se esforço empreendido pelo Apelante (Exequente) a fim de que a execução fosse efetivada de tal sorte que a ocultação do devedor, Recorrido, não pode a ele se atribuída, já que observou o prazo prescricional para ajuizamento da ação e atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

O certo é que se o feito não ficou paralisado mais do que o prazo prescricional previsto em lei, por desídia do credor Apelante, mostra-se prematura a extinção da ação.

Relevante trazer o decidido na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do Apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não é possível lhe imputar o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.

(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Logo,
in casu
, não se configura a prescrição intercorrente, ante a ausência de inércia do credor, Recorrente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, para afastar a prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024